Tribunal: STF
Processo: RHC 181612
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 528.642/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente F.T.M. foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado e 06 (seis) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de crimes previstos no art. 217-A, do Código Penal e no art. 241-B, da Lei n. 8.069/90.
    Interposto recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Oeste, que não recebeu o recurso de apelação interposto pelo recorrente, ante a sua intempestividade, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade de votos, negou provimento, conforme a ementa abaixo:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO (ART. 581, INCISO XV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
    NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL POR ESTAR RESPONDENDO AO PROCESSO SOLTO E POSSUIR DEFENSOR CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE POR ESTAR O RÉU INTERNADO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TOTAL INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE USO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE QUE, APESAR DE SER PORTADOR DE RETARDO MENTAL LEVE, ESTAVA EM INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
    ILEGALIDADE PELA NÃO EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIA PARA INTIMAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DIANTE DA INSTAURAÇÃO DAS CENTRAIS DE MANDADOS COMPARTILHADAS PELA RESOLUÇÃO CM N.19/2014 E ART. 249 DO CNCGJ DO TJSC. EIVAS INEXISTENTES.
    NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO DO INTERESSE EM RECORRER. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL NESSE SENTIDO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
    "1. Ao interpretar o artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que, ao ser intimado da sentença condenatória, o acusado não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer.
    2. No caso dos autos, verificada a regular cientificação tanto do defensor constituído quanto do próprio réu, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que o mandado de intimação do acusado seja acompanhado de um termo de apelação, tampouco que o oficial de justiça indague se deseja recorrer, afigura-se correta a negativa de seguimento à apelação interposta fora do quinquídio legal.
    3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, Habeas Corpus n. 358.235/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09-08-2016)
    RECURSO DESPROVIDO.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando-se, em linhas gerais, "que é nula a decisão que não recebeu a apelação criminal por intempestiva, devendo ser renovada a intimação do paciente e/ou o processamento do recurso já interposto.". Requereu-se, liminarmente, "a suspensão do andamento processual até o julgamento do mérito da impetração, evitando-se, assim, a execução da pena privativa de liberdade.". A liminar foi indeferida.
    Inconformada, a defesa pediu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus impetrado.
    Sobreveio, então, acórdão da lavra do Min. NEFI CORDEIRO, que recebeu o pedido de reconsideração como agravo regimental e negou o seu conhecimento, conforme a ementa:
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO WRIT. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. Este Tribunal possui entendimento pacificado no sentido da aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e celeridade processual para receber pedido de reconsideração como agravo regimental, desde que observado o quinquídio legal.
    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere pedido liminar de forma motivada.
    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega conhecimento.
    Por decisão monocrática, o Min. NEFI CORDEIRO, ao apreciar o mérito do HC 528.642/SC, denegou a ordem. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, o qual foi julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. NEFI CORDEIRO, que negou provimento, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 392, I E II, DO CPP. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO DO RÉU NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. APROFUNDAMENTO NO MATERIAL COGNITIVO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 357 DO CPP. REQUISITOS INTRÍNSECOS DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CUMPRIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 392, I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas a intimação pessoal de réu preso. Na hipótese, tem-se que o réu estava solto à época do processo, bastando a intimação do causídico por ele contratado, que, conforme consta no acórdão, foi devidamente intimado em 8/10/2018.
    2. Não é cabível na seara do writ, reexaminar a capacidade de discernimento do réu no momento da intimação via oficial de justiça, considerada satisfatória pela Corte local, sob pena de indevido aprofundamento no material fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.
    3. Nos termos do art. 357, do Código de Processo Penal, constam, como requisitos intrínsecos do mandado, a necessidade de sua leitura, pelo oficial de justiça, e a entrega da contrafé, com a menção do dia e hora da citação, no caso, atos devidamente realizados.
    4. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que a intimação do recorrente acerca da sentença condenatória é nula, em razão da sua incapacidade de discernimento no momento da realização do ato, sendo a apelação, portanto, tempestiva.
    Para tanto, argumenta que "há que se ponderar que (1) não há necessidade de aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos para constatação do constrangimento ilegal, e que (2) o próprio TJSC, ao proferir a decisão impugnada, considerou que, in casu, o prazo para interposição do recurso de Apelação deve ter como marco inicial a última intimação válida, não obstante tratar-se de réu solto, afastando, portanto, a regra do art. 392, II, do CPP.".
    Requer, ainda, a concessão de medida liminar para obstar e/ou suspender a execução da pena corporal aplicada.
    É o relatório.
    Não prospera a irresignação recursal.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação de réu solto da sentença penal condenatória, bastando a intimação de defensor por ele constituído, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal.
    De fato, o recorrente encontrava-se internado voluntariamente em clínica psiquiátrica no dia 05/11/18, data em que foi intimado pessoalmente da sentença. Contudo, o Tribunal de Origem reputou válida tal intimação pessoal, por meio de oficial de justiça, tendo em vista que a condição psiquiátrica do recorrente não o impediu de compreender o teor da intimação pessoal no momento em que foi abordado pelo oficial de justiça.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes e reexaminar a capacidade de discernimento do réu no momento da intimação via oficial de justiça, considerada satisfatória pelo Tribunal de origem, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, 12ª ed., p. 27, 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    No presente caso, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo, em virtude da intimação pessoal do réu da sentença ter sido realizada no mesmo dia em que recebeu alta de clínica psiquiátrica na qual estava internado voluntariamente. Isso porque, a defesa foi intimada da sentença, por meio de publicação no diário oficial de justiça, no dia 08/10/18.
    Deste modo, inegável que não houve qualquer espécie de nulidade processual nas intimações realizadas, sendo garantida a ampla defesa ao recorrente.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente